Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726417-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES FEITOSA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição de ID no 16175139, sobretudo sobre a eventual perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Por ora, mantenha-se o feito em pauta. P.I. Brasília, 29 de maio de 2020 13:30:09. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador